Tribunal: TCU
Processo: 022.139/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2004/2021-TCU-Plenário Considerando que se trata de monitoramento das medidas relativas ao transporte escolar determinadas aos municípios de Marechal Deodoro-AL e de Penedo-AL, por meio dos itens 9.1 e 9.2 e respectivos subitens do Acórdão 807/2019-TCU-Plenário , proferido no âmbito da auditoria realizada no contexto da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), cujo objeto foi a verificação da conformidade dos serviços de transporte escolar naqueles municípios; Considerando que, por meio do Acórdão 206/2021-TCU-Plenário , o TCU sobrestou o andamento do presente processo por 120 (cento e vinte) dias, até a data de 29/07/2021, de forma que decorresse tempo suficiente para que fossem adotadas as medidas necessárias ao atendimento integral do Acórdão 807/2019-TCU-Plenário , tendo em vista a evolução do contexto relativo à pandemia de Covid-19 e a iminente retomada das atividades presenciais nas escolas; Considerando que, findo o sobrestamento e efetuada diligência ao Município de Penedo-AL, o ente federado solicitou dilação por mais 60 (sessenta) dias do prazo que lhe foi conferido, sob o fundamento de que as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, se encontram em modo remoto e que a frota do transporte escolar não está em uso devido a pandemia do Covid-19, o que tem dificultado o atendimento solicitado; Considerando que, até o momento (12/8/2021), não houve a retomada das aulas presenciais e dos serviços de transporte escolar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183 do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por 60 (sessenta) dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido (portanto, até a data de 27/9/2021), para que o Município de Penedo-AL cumpra as determinações constantes do Acórdão 807/2019-TCU-Plenário , de acordo com o parecer emitido nos autos, peça 50: 1. Processo TC- Processo 022.139/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Município de Marechal Deodoro-AL; Município de Penedo - AL 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.